Tribunal: TJSP
Processo: 3002937-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade acolhida, para limitar os juros à taxa Selic e reduzir a multa a 35% do valor do tributo devido, com a retificação da CDA. Insurgência da FESP em relação à redução da multa. Multa por infração sujeita à proibição do efeito confiscatório prevista no art. 150, IV, da CF. Redução do percentual para 100% do valor do tributo devido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade acolhida, para limitar os juros à taxa Selic e reduzir a multa a 35% do valor do tributo devido, com a retificação da CDA. Insurgência da FESP em relação à redução da multa. Multa por infração sujeita à proibição do efeito confiscatório prevista no art. 150, IV, da CF. Redução do percentual para 100% do valor do tributo devido. Precedentes do STF e desta Corte. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002937-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
TEFORM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002937-34.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 31052
2
VOTO No 31.052
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002937-34.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUNAS TEFORM LTDA.
Juíza de 1a instância: Ida Inês Del Cid
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de
pré-executividade acolhida, para limitar os juros à taxa Selic e
reduzir a multa a 35% do valor do tributo devido, com a
retificação da CDA. Insurgência da FESP em relação à redução
da multa. Multa por infração sujeita à proibição do efeito
confiscatório prevista no art. 150, IV, da CF. Redução do
percentual para 100% do valor do tributo devido. Precedentes
do STF e desta Corte. Decisão parcialmente reformada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
(fls. 95/99 dos autos de origem) que, em execução fiscal ajuizada pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Indústria e Comércio de
Máquinas TEFORM Ltda., para cobrança de dívida tributária oriunda do
AIIM no 40848401, lavrado por infringência ao RICMS, acolheu
parcialmente a exceção pré-executividade, para afastar a cobrança de
juros de mora no que exceder o índice federal estabelecido para os
débitos da União, bem como para determinar que a exequente reduza a
multa punitiva ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) do imposto
devido, com a retificação da Certidão de Dívida Ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002937-34.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 31052
3
Sustenta a Agravante, em síntese, que a multa foi aplicada de
acordo com a legislação vigente, pugnando pela reforma do decisum, para
manter o valor atribuído à multa constante na certidão de dívida ativa que
ampara a execução fiscal.
Constatado erro material na informação do número de
processo de origem, foi determinada a devida retificação (fls. 127).
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 131/132).
A Agravada apresentou contraminuta (fls. 136/147).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada em maio de
2019 para cobrança de dívida tributária oriunda do AIIM no 40848401,
lavrado por infringência ao RICMS (falta de comprovação de saída de
mercadorias do território paulista em operações em que o contribuinte
indiciou destinatário localizado no Estado do Espírito Santo), no valor de
R$ 4.537.349,33 (quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos
e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), conforme Certidão de
Dívida Ativa no 1.265.108.390 (fls. 01/03 dos autos de origem).
A exceção de pré-executividade foi julgada parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002937-34.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 31052
4
procedente, para afastar a cobrança de juros de mora no que exceder o
índice federal estabelecido para os débitos da União, bem como para
determinar que a exequente reduza a multa punitiva ao patamar de 35%
(trinta e cinco por cento) do imposto devido, com a retificação da Certidão
de Dívida Ativa. Pela sucumbência, condenou a excepta no pagamento de
honorários advocatícios, fixados sobre o valor da diferença apurada, em
percentual estabelecido nos termos do parágrafo 3o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil (fls. 95/99 dos autos de origem).
No que se refere à multa por infração, perfeitamente cabível
e legal, pois expressamente prevista na legislação pertinente. Conforme
demonstrado no AIIM no 40848401, a penalidade foi aplicada por infração
ao RICMS, conforme anotação lançada em cada referência (fls. 02/05 dos
autos de origem).
Com relação à razoabilidade da pena, o Supremo Tribunal
Federal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que a
existência de caráter confiscatório da multa tributária deve ser examinada
no caso concreto (ARE 682546 AgR/SC, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, 2a
Turma, j. 05.06.2012). Além disso, a mensuração de sua razoabilidade está
relacionada com a adequação entre a gravidade da infração e a pena
cominada, sendo que a existência de efeito de confisco não envolve um
juízo absoluto, mas de ponderação.
Como se sabe, não há uma definição constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002937-34.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 31052
5
confisco em matéria tributária (CTN, art. 150, IV), ou seja, trata-se de um
conceito aberto, a ser interpretado pelo julgador caso a caso, quando
chamado a resolver os conflitos entre o Poder Público e os contribuintes.
A orientação é no sentido de que é aplicável a proibição constitucional do
confisco em matéria tributária (AI 482281 AgR, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJe 21.8.2009), bem como quanto à
possibilidade
do
controle
de
constitucionalidade
das
multas
desproporcionais, que tenham efeito confiscatório (AI 715.058-AgR, Rel.
Ministro Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe 23.04.2012).
Nessa esteira, o Pretório Excelso tem adotado o valor do
tributo como limitador da norma sancionatória:
“(...) A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na
legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação
da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial
destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a
possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem
firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal
deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de
100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem
ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido,
perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002937-34.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 31052
6
Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100% (...)”
(ARE 836828 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, 1a Turma, j.
16.12.2014, DJe 10.02.2015).
Assim, à luz do entendimento mencionado, a multa punitiva
que excede o valor do imposto tem natureza confiscatória, de maneira
que sua redução é viável.
No caso sub judice, aplicou-se multa muito superior ao
montante do tributo, visto que o valor do imposto era de R$ 402.034,05
(quatrocentos e dois mil, trinta e quatro reais e cinco centavos) e o valor
arbitrado a título de multa foi de R$ 3.021.076,62 (três milhões, vinte e
um mil, setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), o que indica
evidente abusividade.
A ilustre Magistrada singular reduziu a multa ao patamar de
35% (trinta e cinco por cento) do valor do tributo devido, o que também
não é razoável, considerando o caráter pedagógico da sanção.
Por conseguinte, a multa atinente à infração cometida pela
autora deve ser reduzida, porém ao percentual de 100% (cento por cento)
do valor do tributo.
Acerca da matéria, já decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTUAÇÃO
DECORRENTE DE SUPOSTA OPERAÇÃO MERCANTIL REALIZADA COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002937-34.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 31052
7
EMPRESA QUE POSTERIORMENTE FOI DECLARADA INIDÔNEA PELO
FISCO, BEM COMO DECORRENTE DE INDEVIDO CREDITAMENTO DE ICMS-
ST NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013. EXCLUSÃO DOS JUROS DA LEI
ESTADUAL 13.918/2009, POR SEREM SUPERIORES À TAXA SELIC. MULTA
PUNITIVA LIMITADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. (...) Manutenção
da multa punitiva no valor de 100% do imposto devido. Entendimento do
E. STF que considera confiscatória a multa aplicada em percentual
superior a 100% do valor do tributo. Ação julgada parcialmente
procedente em 1o grau. Sentença mantida. RECURSO FAZENDÁRIO NÃO
PROVIDO.”
(AC no 1028734-86.2017.8.26.0053, Relator: Souza Nery, j. 15.02.2019);
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Acordo
de
parcelamento
-
Questionamento acerca da taxa de juros - Possibilidade - Lei 13.918/09 -
Interpretação conforme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP -
Impossibilidade de exceder os juros incidentes na cobrança dos tributos
federais. MULTA PUNITIVA - Natureza de obrigação principal - Incidência
sobre o valor do tributo com juros e correção - Percentual superior a
100% - Inadmissibilidade - A multa que ultrapassa 100% do imposto
devido possui caráter confiscatório. Sentença denegatória da ordem,
parcialmente reformada. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.”
(AC no 1043000-78.2017.8.26.0053, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, j.
10.04.2018);
“ICMS.
Auto
de
infração
e
imposição de multa. Anulação.
Aproveitamento extemporâneo de créditos de ICMS a título de
ressarcimento do imposto retido a maior em operações sujeitas ao
regime de substituição tributária. (...) Multa reduzida pela sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002937-34.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 31052
8
cento e cinquenta por cento para cem por cento do crédito indevido para
que não tenha efeito confiscatório, não sendo caso de afastá-la, mas de
apenas restringi-la ao limite aceitável, tampouco de maior redução.
Descabida a postulação recursal subsidiária em relação à outra infração
descrita nos autos de infração e imposição de multa, por não constar da
petição inicial, exorbitando, pois, os limites da lide. Recursos não
providos.”
(AC no 0013596-72.2012.8.26.0053, Relator: Edson Ferreira, j.
18.10.2017);
“Tributário - Anulatória - ICMS - Aproveitamento de créditos com base
em notas fiscais tidas por inidôneas Conjunto probatório insuficiente
para demonstrar a regularidade e efetividade da operação Ônus da
prova do contribuinte Precedentes - Inteligência do enunciado da
Súmula no 509 do A. STJ - Multa confiscatória caracterizada - redução da
multa punitiva superior a 100% do valor do tributo - Sucumbência
parcial caracterizada - Redistribuição do respectivo ônus e redução da
verba honorária arbitrada - Sentença parcialmente reformada - recurso
provido em parte.”
(AC no 1036537-86.2018.8.26.0053, Relator: Souza Meirelles, j.
07.08.2019).
Nesse contexto, de rigor a reforma parcial da decisão
agravada, para declarar inexigível a multa que ultrapassar 100% (cem por
cento) sobre o valor principal do imposto devido, mantendo-se, no mais, o
quanto decidido pela ilustre Magistrada singular, inclusive no que tange à
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002937-34.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 31052
9
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.